Tribunal: TJBA
Processo: 8028225-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028225-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOILSON RODRIGUES BERNARDES Advogado(s): AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): LIGIA NOLASCO (OAB:MG136345-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender busca e apreensão de veículo e impedir negativação do nome do autor, em ação revisional de contrato ajuizada por consumidor inadimplente em face de instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante de alegações de cobrança abusiva, desconsideração de valores pagos e capitalização indevida de juros. III. Razões de decidir 3. A mera alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova inequívoca, não autoriza o deferimento de tutela antecipada. 4. O pagamento parcial ou o depósito de valores controversos não descaracteriza a mora, conforme previsto no art. 313, do CC e na Súmula 380, do STJ. 5. A ausência de verossimilhança e de documentação suficiente impede a suspensão da busca e apreensão e da inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A concessão de tutela antecipada em ação revisional exige demonstração inequívoca de verossimilhança das alegações, não sendo suficiente a simples propositura da ação ou o pagamento parcial da dívida para afastar os efeitos da mora ou impedir a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 300; CC, art. 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; TJBA, AI nº 8016601-66.2019.8.05.0000, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, publ. 04.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8028225-05.2025.8.05.0000; Recorrente: Joilson Rodrigues Bernardes; Recorrida: DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator